Tribunal: STF
Processo: ARE 1273170
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576-RG, entendeu que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede responsabilização deles por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    3. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF).



    4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    5.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985).



    6.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.